Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018448-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HUGO DA ASSUNCAO MATOS - CPF: 700.181.531-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018448-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS
- PEDIDO DE PESQUISA AO CCS-BACEN –
MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ATUAL QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL PARA O FIM DE AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO
- PRECEDENTE DO STJ - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A consulta BACEN CCS mostra-se como mais um meio disponibilizado ao Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o montante executado, devendo ser deferido para o fim de auxiliar o desenvolvimento da execução na busca de ativos e/ou investimentos em nome do devedor, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0002890-65.2015.8.11.0013 - Código 101908

proposta em face de
HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS
,
que indeferiu
a pesquisa via CCS-BACEN e ofício às Administradoras de “Meios de Pagamentos”, eis que se encontram incluídas no sistema Sisbajud, cuja consulta já foi realizada nos autos.

Em síntese, sustenta o agravante que
independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
eventuais valores de titularidade do executado que seriam recebidos através das empresas administradoras de meios de pagamento não são alcançados através das pesquisas via SISBAJUD.

Assevera que o credor não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, senão mediante ordem judicial, razão pela qual mostra-se necessária a expedição de ofício à tais empresas.

Aduz que o objetivo da pesquisa requerida é apurar a existência de patrimônio dos devedores, por meio da obtenção das seguintes informações: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início.

Destaca que as medidas já realizadas nos autos, até o momento, não possuem a amplitude sustentada pelo r. Juízo de origem, e tampouco são suficientemente hábeis a demonstrar que o executado não possui bens penhoráveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de bens da executada via sistema BACEN-CCS,
bem como a expedição de ofícios para administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro).

Liminar deferida

(ID
144143178
).

Contraminuta (ID
149789181
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S.A.
, ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0002890-65.2015.8.11.0013 - Código 101908
em
face do executado/agravado
HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS
, visando o recebimento do valor de
R$ 3.656,66 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), atualizado até junho/2015, representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 43728841).

Alegou que para garantia da operação, a devedora emitiu, em favor do exequente, uma Nota Promissória no valor de R$ 3.683,28 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme ID 43728841 – pg. 32.

O magistrado determinou a citação do executado para pagamento de débito (ID 43728841 - pg. 43), sendo que o Oficial de Justiça não conseguiu proceder a citação, conforme certidão de ID 43728841 - pg. 60.

No ID 43728841 - pg. 66, o magistrado deferiu a busca de endereços do executado por meio do sistema INFOJUD.

No ID 43728841 - pg. 69, foi deferido o pedido de arresto online requerido pelo exequente para determinar o acesso ao sistema informatizado BACENJUD 2.0., de modo a proceder ao bloqueio dos ativos financeiros eventualmente existentes em nome do executado, até o montante de R$ 5.267,49 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme cálculo de atualização, bem como nomeado curador especial para o executado.

No ID 55651181, foi realizada a penhora “on-line”, no montante de R$ 8.894,80 (oito mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme cálculo de atualização acostado aos autos.

No ID 79726496, foi deferido o pedido de acesso ao sistema INFOJUD.

Após, o exequente requereu a expedição de pesquisa via CCS-BACEN e ofício à Administradoras de “Meios de Pagamentos”, sendo tal pedido indeferido pelo
magistrado
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira,
conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

No caso, a princípio, o art. 139, inc. IV, do CPC/15, pressupõe a possibilidade de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), contudo, a aplicação do poder geral de efetivação deve, primeiramente, observar as regras específicas para a prestação da tutela jurisdicional pleiteada.

Ressalta-se que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é medida reconhecida eficaz pelo Superior Tribunal de Justiça como meio idôneo para a busca de informações que levem a possibilidade de satisfação do crédito do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a.2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019.3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes.2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).3. Recurso especial provido
. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS – POSSIBILIDADE – MEDIDA VIÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – CONSULTA QUE PERMITE VERIFICAR RELACIONAMENTO DO DEVEDOR COM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA BUSCA DE ATIVOS E INVESTIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PR - 0026726-29.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro -J. 18/09/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DOS EXECUTADOS (BACEN-JUD, RENAJUD E INFOJUD). REQUERIMENTO DE PESQUISA JUNTO AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA CADASTRAL QUE TEM POR OBJETO OS RELACIONAMENTOS MANTIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES COM OS SEUS CORRENTISTAS OU CLIENTES. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA, TRATA-SE DE CADASTRO MERAMENTE INFORMATIVO, MAS QUE PODE VIABILIZAR FUTURA CONSTRIÇÃO DE BENS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO PROVIDO.
(TJ/PR – agravo de instrumento 0025457-52.2019.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 07/08/2019)

No caso, o agravante informa que ingressou com a execução em junho/2015, visando a satisfação da dívida do agravado na quantia de R$ 3.656,66, e após a realização de pesquisas Renajud, Infojud e Bacenjud, estas não apontaram bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Portanto, diante da dificuldade para o adimplemento da dívida e exauridos os meios convencionais de constrição patrimonial, requereu a consulta via CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a qual merece prosperar, pois tem-se que o agravante promoveu diversas diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que restou esgotada as tentativas do credor/agravante de localizar ativos financeiros em nome do agravado.

Assim, diante do esgotamento das diligências a fim de localizar bens em nome do devedor/agravado, possível a realização da pesquisa via sistema CCS-BACEN.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.”
(STJ, REsp. 1.938.665/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 26/10/2021)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID 143872698 que deferiu o pedido liminar
“para determinar a
busca de informação ao CCS-BACEN.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022